Tribunal: TJSP
Processo: 1005351-85.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos dos autos são suficientes para a prolação da sentença.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos dos autos são suficientes para a prolação da sentença.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – CET - Confusão entre a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do contrato – Irresignação que não se sustenta - – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela Price), por si só, não implica a prática de capitalização de juros - Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença reformada.
- "Serviços de terceiros" (despachante) – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 - "Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado" – Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada – Sentença reformada.
- Tarifa de avaliação do bem - Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp repetitivo 1.578.553/SP - Tema 958 - Foi considerada válida a tarifa de avaliação do bem, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não prestado - Na espécie, ausente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança afastada - Sentença reformada.
- Seguro – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do REsp. 1.639.320 – Tema 972 – "Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" – Sentença reformada.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) – Possibilidade de sua cobrança e parcelamento, com incidência dos encargos contratuais – Tese firmada pelo STJ – Sentença mantida.
- Repetição em dobro – Não acolhimento – Sentença mantida.

Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005351-85.2020.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante MARIO
JOSÉ DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005351-85.2020.8.26.0405 -Voto no 32003
2
Apelação Cível no 1005351-85.2020.8.26.0405
Apelante: Mario José da Silva
Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A
Juíza: Cláudia Guimarães Dos Santos
Comarca: Osasco 4a. Vara Cível
Voto 32003
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR
- Cerceamento de defesa Não ocorrência Os
documentos dos autos são suficientes para a
prolação da sentença.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários
(Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não
resulta na automática desvalia das cláusulas do
contrato de adesão.
- Juros
As instituições financeiras não estão
sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura,
podendo cobrar juros acima de 12% ao ano

CET
-
Confusão
entre
a
taxa
de
juros
remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) do
contrato Irresignação que não se sustenta -
Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos
autos, pois se trata de empréstimo contraído para
ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são
calculados no início (capitalização não composta)
e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo
incidência
de
novos
juros
sobre
aqueles
anteriores
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)
Contrato em discussão celebrado após a MP
1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01,
confirmada
na
EC
32/2001
e
cuja
inconstitucionalidade
se
acha
pendente
de
julgamento na ADI 2316/DF Sentença mantida.
- A utilização do Sistema Francês de Amortização
(Tabela Price), por si só, não implica a prática de
capitalização de juros - Sentença mantida.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005351-85.2020.8.26.0405 -Voto no 32003
3
pelo STJ quando do julgamento do Resp.
1.578.553/SP
Tema 958
“Validade da
cláusula que prevê o ressarcimento da despesa
com o registro do contrato, ressalvada a
abusividade
da
cobrança
do
serviço
não
efetivamente prestado e a possibilidade de
controle da onerosidade excessiva em cada caso”
Na espécie, ausente a comprovação da
prestação do serviço
Cobrança afastada

Sentença reformada.
- “Serviços de terceiros” (despachante) Tese
firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp.
1.578.553/SP
Tema 958 - “Abusividade da
cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de
serviços
prestados
por
terceiros
sem
especificação do serviço a ser efetivamente
prestado” Na espécie, ausente a comprovação
da prestação do serviço Cobrança afastada
Sentença reformada.
- Tarifa de avaliação do bem - Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do REsp repetitivo
1.578.553/SP - Tema 958 - Foi considerada
válida a tarifa de avaliação do bem, ressalvada a
abusividade da cobrança do serviço não prestado
- Na espécie, ausente a comprovação da
prestação do serviço
Cobrança afastada -
Sentença reformada.
- Seguro
Tese firmada pelo STJ quando do
julgamento do REsp. 1.639.320
Tema 972

“Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada” Sentença reformada.
- Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) Possibilidade de sua cobrança e
parcelamento, com incidência dos encargos
contratuais Tese firmada pelo STJ Sentença
mantida.
- Repetição em dobro
Não acolhimento

Sentença mantida.
Recurso do autor parcialmente provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 97/102) que julgou improcedente a ação revisional de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005351-85.2020.8.26.0405 -Voto no 32003
4
contrato cumulada com repetição de indébito1 ajuizada por Mario
José da Silva em face de Banco Bradesco Financiamento S/A.
Sem sucumbência em razão da revelia do réu.
O autor recorre em cujas razões
requer a procedência total da ação, sustentando (i) a ocorrência
de cerceamento de defesa, em razão da não realização de prova
pericial contábil; (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor; (iii) a ilegalidade da capitalização de juros, e da
utilização da Tabela Price; e (iv) a cobrança abusiva das tarifas,
inclusive IOF.
Recurso respondido.
É o relatório.
O autor celebrou com o réu contrato
de financiamento de veículo no valor total de R$ 15.200,00 para
pagamento em 48 parcelas de R$ 559,68. Restou
pactuado no documento a aplicação de taxa de juros
remuneratórios de 1,91% ao mês, CET de 2,49% ao mês, tarifa
de avaliação do bem (R$ 485,00), registro de contrato (271,79),
serviços de terceiros (R$ 500,00), seguro proteção financeira (R$
586,53) e IOF (468,37).
Não
há
que
se
falar
em
cerceamento de defesa, pois os documentos acostados aos
autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o
julgamento antecipado, sem a realização de perícia, não implicou
qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa. Além disso,
1 Valor da causa: R$ 9.767,04 em março de 2020. Sentença disponibilizada no DJE
de 30.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005351-85.2020.8.26.0405 -Voto no 32003
5
mostrando-se suficientes os elementos trazidos aos autos pelas
partes para embasar o convencimento do magistrado, com
possibilidade de solução do litígio, nada impede que o juiz julgue
o feito no estado em que se encontra.
O
Código
de
Defesa
do
Consumidor é aplicável aos contratos bancários, o que é
pacífico na jurisprudência, máxime em razão da edição da
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. No entanto, isso não
é capaz de infirmar a legalidade dos encargos contratuais
discutidos, uma vez que o simples fato de se tratar de contrato de
adesão não promove a automática desvalia das cláusulas
pactuadas.
Com relação à taxa de juros
cobrada pela instituição financeira, é pacífico que a Lei da Usura
não se aplica às instituições financeiras, conforme consignado na
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal, não havendo
abusividade na cobrança de juros superiores a 12% ao ano.
E, no caso concreto, verifica-se que
os juros remuneratórios foram pactuados em 1,91% ao mês que,
com a cobrança dos encargos, totalizou um Custo Efetivo Total
(CET) de 2,49% ao mês. Assim, não há que se falar em cobrança
de juros acima da taxa pactuada, não havendo qualquer motivo
para modificação do valor das parcelas, uma vez que o autor
confundiu, em suas alegações, a taxa de juros remuneratórios
com o custo efetivo total (CET) do contrato.
Não
restou
configurada
capitalização de juros, porque a ação está fundada em contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005351-85.2020.8.26.0405 -Voto no 32003
6
de financiamento de veículo para pagamento em prestações
fixas, tendo os juros sido calculados de início e diluídos ao longo
do prazo, de forma que não incidem novos juros sobre aqueles já
vencidos, salvo os moratórios, que têm natureza diversa.
Ainda que assim não fosse, a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo
973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula
541, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir
a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula
539 "É permitida a capitalização de juros com periodicidade
inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato
em discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada
sob o no 2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja
inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI
2316/DF.
Quanto à utilização da Tabela Price
como sistema de amortização, importa consignar que ela não
contém a alegada capitalização de juros.
Como
capitalização
de
juros
significa somar os juros aos juros incorporados no capital no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005351-85.2020.8.26.0405 -Voto no 32003
7
período anterior, percebe-se, desde logo, que este procedimento
não é adotado no sistema francês de amortização (Tabela Price),
porque, ocorrendo o pagamento de cada uma das prestações
avençadas
nos
respectivos
vencimentos,
os
juros
são
integralmente pagos e, assim, não passam para o mês seguinte.
Não ocorrendo incorporação dos juros anteriores ao saldo
devedor, não há que se falar em capitalização de juros ou
anatocismo.
A tarifa de avaliação do bem (R$
485,00) que tinha a Resolução no 3.518/2007 do BACEN
autorizando a sua cobrança (artigo 5o) agora tem tese extraída do
julgamento de mérito do REsp no 1.578.553/SP (Recurso
Repetitivo) onde fixou-se o entendimento de que são válidas as
cobranças de tarifas para avaliação do bem dado em garantia,
ressalvando-se o serviço que não foi efetivamente prestado, bem
como a verificação pelo Judiciário da hipótese de onerosidade em
cada caso concreto. Na espécie a avaliação do bem dado em
garantia não restou demonstrada, devendo ser afastada.
A
cobrança
pelo
registro
de
contrato (R$ 271,79) que anteriormente não era admitida, agora
passou a ser válida, tendo sido fixada a seguinte tese pelo REsp
no 1.578.553/SP (Recurso Repetitivo): “Validade da cláusula que
prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso”. Inexistente nos autos a
comprovação da prestação do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005351-85.2020.8.26.0405 -Voto no 32003
8
Quanto ao seguro (R$ 586,53) o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do recurso
repetitivo - RESp 1.639.320
Tema 972 - concluiu que a
inclusão desse seguro nos contratos bancários não é vedada
pela regulação bancária, e a validade dessa contratação em face
da legislação consumerista também não encontra obstáculo
desde que apresentado como cláusula optativa ao consumidor.
Não obstante, a questão avança
quanto a ausência de liberdade do consumidor de poder contratar
qualquer seguradora para participar do contrato, razão pela qual
consolidou-se a seguinte tese para a matéria: “Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada”.
No
que
tange
à
tarifa
de
ressarcimento de serviços de terceiros (R$ 500,00), conforme
a tese extraída do julgamento do mérito do REsp no 1.578.553/SP
(Recurso Repetitivo), é abusiva a cláusula que prevê a cobrança
dessa tarifa sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado.
No caso em tela, não consta do
contrato nenhuma informação a respeito de quais serviços foram
prestados nem por quem.
Assim, o banco descumpriu o seu
dever de prestar informação adequada e clara sobre os serviços
ao cliente, conforme determina o artigo 6°, inciso III, do Código de
Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005351-85.2020.8.26.0405 -Voto no 32003
9
Não prospera a irresignação do
apelante quanto ao Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF), pois no julgamento do REsp 1.251.331 (Recurso
Repetitivo) pelo Superior Tribunal de Justiça foi firmada tese a
respeito da cobrança e parcelamento do tributo, nos seguintes
termos:
“3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito
(IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal,
sujeitando-o
aos
mesmos
encargos
contratuais”.
Por fim, o autor não faz jus à
restituição em dobro, pois as verbas afastadas (avaliação,
seguro, registro e terceiro) eram previstas em contrato livremente
aceito, pelo que jamais poderia ser considerada como resultante
de falha injustificada na prestação do serviço ou de má-fé do réu.
A correção monetária, por sua vez,
deverá incidir a partir do efetivo prejuízo e os juros são devidos
no caso em comento e não resta dúvida de que incidem a partir
da citação.
Posto
isso,
dá-se
parcial
provimento ao recurso do autor, nos termos acima expostos.
Em razão do acolhimento de parte
do pedido recursal, cada litigante foi em parte vencedor e
vencido, sendo de rigor a distribuição proporcional entre as partes
das despesas, nos termos do artigo 86 do Código de Processo
Civil. O autor arcará com os honorários advocatícios do patrono

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005351-85.2020.8.26.0405 -Voto no 32003
10
do réu na quantia de R$ 1.200,00 e o réu pagará o valor de R$
1.200,00 ao patrono do autor a título de honorários advocatícios,
já considerando o trabalho em segunda instância e observada a
concessão dos benefícios da justiça gratuita.
MARINO NETO
Relator